Tribunal: STF
Processo: HC 206131
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Wellington de Souza Nunes, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 666.152/SP.
    Narram os autos que o paciente está preso preventivamente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03.
    Sustenta o impetrante, em síntese, a falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Refere-se à pequena quantidade droga apreendida, a saber, 49,12g de maconha, a indicar eventual condição de usuário e demonstrar a desnecessidade da prisão preventiva, considerada a presunção de inocência. Nesse contexto, defende o cabimento de cautelares diversas.
    Cita a pandemia de Covid-19 e a Recomendação 62 do CNJ a justificar a concessão de prisão domiciliar.
    Diz não realizada a audiência de custódia, revelando flagrante nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de cautelar diversa.
    Examinados os autos, decido. 
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Félix Fischer não conheceu do HC nº 666.152/SP.
     Vê-se, desse modo, que a impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do habeas em questão. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14) 
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, anoto, para fins de registro, que, ao justificar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, consignou o juízo de primeiro grau o risco de reiteração delitiva.
    Consoante se vislumbra da decisão proferida pelo STJ,
    “observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar diversos registros criminais, em ações penais nas quais respondeu por delitos de tráfico de drogas, furto, ameaça, e crimes de trânsito (fls. 119-129), dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.”
    Portanto, a manutenção da prisão está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do paciente, ainda que a quantidade de droga apreendida não impressione.
    Com efeito, “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva.” (HC nº 178.128/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/11/19)
    No tocante às demais questões suscitadas neste writ, consignou o eminente Ministro Felix Fischer em sua decisão:
    “Por fim, no que pertine às alegações de ausência de realização da audiência de custódia, e maior possibilidade de contágio pelo novo coronavírus em local com aglomeração de pessoas, o habeas corpus não comporta conhecimento. 
    Isso porque, do exame do v. acórdão reprochado, tem-se que tais matérias sequer foram analisadas pelo eg. Tribunal a quo, nos autos do HC n. 2045853- 66.2021.8.26.0000, objeto da presente impetração, de maneira que sua análise diretamente por esta Corte Superior fica impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.” 
    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente